Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não promoção da citação do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo por ausência de citação do executado, diante da inércia do exequente em adotar as medidas necessárias à sua localização e à angularização da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da citação como pressuposto indispensável: A citação é ato essencial para a constituição válida da relação jurídico-processual, devendo ser realizada no prazo de 45 dias a contar da propositura da ação, conforme dispõe o art. 238, caput e parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 239 do mesmo diploma, a ausência de citação inviabiliza a validade do processo, salvo nas hipóteses de indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido.
4. Da inércia do exequente: Na origem, tratou-se de execução de título extrajudicial contra a empresa Comercial de Alimentos Rua 8 Ltda., o avalista Moedson Gonçalves da Silva (pessoa física) e a empresa individual Moedson Gonçalves da Silva MEI.Constatou-se que:
· A empresa Comercial de Alimentos Rua 8 Ltda foi citada por edital e representada pela curadoria de ausentes.
· Quanto ao executado Moedson Gonçalves da Silva (pessoa física), o exequente foi intimado a providenciar os documentos necessários à instrução da carta precatória e a indicar novo endereço para citação, caso desistisse da diligência, mas manteve-se inerte.
· Em relação à empresa MEI, as tentativas de localização restaram infrutíferas, e o exequente não promoveu medidas efetivas para a citação.
A inércia do credor em adotar providências necessárias para viabilizar a citação do executado impossibilitou a angularização da relação processual, justificando a extinção do feito.
5. Precedentes aplicáveis: Este Egrégio Tribunal tem entendimento pacífico sobre a regularidade da extinção de processos em situações similares, como exposto no seguinte julgado:"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU E AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, por omissão imputável ao autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.(Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, publicado no PJe: 07/06/2023)."
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES E JURISPRUDÊNCIA
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, caput e parágrafo único; 239; 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, publicado no PJe: 07/06/2023.
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 20/08/2019, publicado em 23/08/2019.
(ic)